Tribunal: TJMT
Processo: 1030806-77.2021.8.11.0003
Relator(a): GILBERTO GIRALDELLI
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-07-03
Data de publicação: 2024-07-07

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1030806-77.2021.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Ameaça, Lesões Corporais, Violência Doméstica Contra a Mulher, Contra a Mulher]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), FABIO JUNIOR ROCHA FABIANO - CPF: 034.213.001-35 (APELANTE), VIVIANE DA GAMA LEITE - CPF: 027.143.241-18 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E/OU FAMILIAR CONTRA A MULHER – LESÃO CORPORAL POR MISOGINIA, AMEAÇA E RESISTÊNCIA – SENTENÇA CONDENATÓRIA – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – PLEITEADA A NEUTRALIZAÇÃO DAS CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS PERTINENTES À
CULPABILIDADE
DO AGENTE E AOS
MOTIVOS
DOS ILÍCITOS – VIABILIDADE – INADEQUADA CONSIDERAÇÃO DA POTENCIAL CONSCIÊNCIA DA ILICITUDE E DA INEXIGIBILIDADE DE CONDUTA DIVERSA PARA FUNDAMENTAR O DESABONO CONFERIDO À CULPABILIDADE – AUSÊNCIA DE MOTIVO QUE NÃO IMPLICA EM EXASPERAÇÃO DA PENA-BASE – NECESSIDADE DE FIXAÇÃO DA SANÇÃO BÁSICA DO DELITO DE RESISTÊNCIA NO PISO COMINADO PELO LEGISLADOR, À MÍNGUA DE VETORES JUDICIAIS AVALIADOS EM SEU DEMÉRITO – SANÇÕES BÁSICAS CONDUZIDAS AOS MÍNIMOS LEGAIS, COM REAJUSTE DAS PENAS FINAIS – RECURSO PROVIDO.

1. Na exasperação da pena-base, não se mostra possível a utilização de elementos constitutivos da culpabilidade, no caso, a potencial consciência da ilicitude e a exigibilidade de conduta diversa, já que levados em consideração para aplicação da pena ao apelante (segundo o conceito bipartido de crime) ou para a própria existência do delito (segundo o conceito tripartido de crime).

2. Não se pode valorar negativamente a circunstância judicial do motivo do crime sob o fundamento de que teria sido cometido “sem motivos”. Com efeito, o fato de não se terem precisado o motivo que levou ao cometimento da infração não implica, necessariamente, na inexistência deste, ou mesmo em maior reprovabilidade do móvel do agente, não sendo admissível que a ausência de motivo seja considerada motivo banal, sob pena de se realizar indevida analogia em prejuízo do acusado.

3. Considerando que nenhum vetor judicial restou avaliado em desfavor do agente na primeira fase da dosimetria do crime de resistência, inexiste justificativa para o incremento operado.

4. À míngua da vetores judiciais validamente avaliados em demérito do apelante, imperioso o acolhimento da pretensão recursal para que as sanções básicas cominadas sejam conduzidas aos mínimos legais.

Recurso conhecido e provido.

R E L A T Ó R I O

APELANTE:

FABIO JUNIOR ROCHA FABIANO

APELADO:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto pelo réu
FABIO JUNIOR ROCHA FABIANO
em face da r. sentença prolatada pelo d. Juízo da 1ª Vara Especializada de Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher da Comarca de

Rondonópolis/MT nos autos da Ação Penal n.º 1030806-77.2021.8.11.0003, por meio da qual foi
condenado
pela prática, em concurso material, das condutas tipificadas no
artigo 129, §13
;
artigo 147,
caput
e
artigo 329, todos do Código Penal
, às penas de
01 (um) ano e 01 (um) mês de reclusão
pela prática do delito de
lesão corporal
, e
11 (onze) meses e 15 (quinze) dias de detenção
, pela prática dos delitos de
ameaça
e
resistência
, estabelecido para ambas o regime
inicial
aberto
, sem prejuízo, outrossim, do pagamento da importância de
R$ 5.000,00 (cinco mil reais)

à vítima
, a título de reparação mínima dos danos causados pelas infrações.

Irresignado tão somente com o CÁLCULO DE PENA, postula o apelante nas razões recursais disponíveis no ID 202355106, a
neutralização do vetor judicial pertinente à
culpabilidade
nas dosimetrias das sanções básicas dos
crimes de ameaça
e
lesão corporal
, porquanto a negativação aplicada na sentença apoia-se meramente no conceito de
culpabilidade
em
sentido estrito
, além do
afastamento do desvalor conferido aos
motivos
na dosimetria do
delito de lesão corporal
, ao argumento de que a ausência de motivo para a prática da infração não constitui banalidade e tampouco justifica a avaliação pejorativa da circunstância judicial; e a
imposição da pena-base do crime de resistência no mínimo
legalmente previsto, haja vista a
inexistência de circunstâncias judiciais avaliadas em seu demérito.

Subsidiariamente,
acaso conservada a
negativação das circunstâncias judiciais do artigo 59 do CP, pleiteia a
retificação do incremento correspondente mediante o emprego dos critérios paradigmáticos
de
1/6 (um sexto) do piso cominado pelo legislador ou 1/8 (um oitavo) do intervalo entre as penas mínima e máxima abstratamente previstas, para cada circunstância judicial desfavorável, haja vista a ausência de fundamentação na sentença para adoção de critérios outros.

Nas contrarrazões respectivas vistas no ID 202355109, o Ministério Público Estadual rebate os argumentos defensivos e pugna pelo não provimento do recurso.

Nesta instância, manifestou-se a d. Procuradoria-Geral de Justiça por meio do parecer encartado sob o ID 208611699, no qual opina pelo
provimento
do apelo.

É o relatório.

À douta Revisão.

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O recurso em apreço é
tempestivo
, fora interposto por quem tinha
legitimidade
para fazê-lo, e o meio processual escolhido mostra-se
adequado
e
necessário
para se atingir o objetivo colimado, razão pela qual
CONHEÇO
do apelo manejado pela i. Defesa, porquanto presentes os requisitos objetivos e subjetivos para sua admissibilidade.

De acordo com a denúncia, no dia 10 de dezembro de 2021, por volta das 18h30min, em via pública localizada na rodovia Anel Viário Conrado Sales Brito, s/n.º, bairro Residencial Granville, em frente ao Condomínio Royal Boulevard, na cidade de Rondonópolis/MT, o ora recorrente
FABIO JUNIOR ROCHA FABIANO
,
ofendeu a integridade corporal e a saúde
de sua companheira
Viviane da Gama Leite
,

desferindo-lhe
socos

e
chutes

que resultaram em escoriações na face (região bucinadora direita e geniana direita); equimose em região bucinadora direita; equimose em face anterior de braço direito e escoriação em região espondiliana, contexto em que ainda a
ameaçou
ao dizer durante uma ligação telefônica que
havia encomendado a morte da convivente à uma facção criminosa
; não satisfeito,
opôs-se à execução da prisão em flagrante
pelos policiais militares que atenderam a ocorrência, tendo resistido à detenção e intencionado agredir os policiais, sendo necessária à sua contenção a utilização de técnicas de imobilização, bem como o uso de
spray
de pimenta e algemas.

Segundo a narrativa ministerial, o apelante e a ofendida eram conviventes há 7 (sete) anos, porém, ele responde a outras ações penais pela prática de crimes envolvendo violência doméstica e/ou familiar contra a mesma vítima [n.º 0010176-33.2018.8.11.0064 e n.º 0001351-32.2020.8.11.0064], e na data fatídica, após saírem de uma confraternização onde o acusado havia ingerido bebida alcoólica,
FABIO JUNIOR ROCHA FABIANO
, ainda dentro do carro e rumo à residência do casal, sem motivo justificado, passou a xingar a companheira e a agredi-la com socos, fazendo-a perder a direção do veículo e arrastá-lo para o acostamento, o que foi avistado por outro motorista que trafegava pelo local, o qual perguntou à vítima o porquê da manobra abrupta e a percebeu lesionada e ensanguentada, diante do que o acusado teria, inclusive, intencionado agredi-lo, ensejando a aproximação de populares, o que não intimidou o apelante, que novamente agrediu a companheira com chutes e socos, e ainda fez uma ligação telefônica em que verberou ter encomendado a morte da convivente à criminosos, cenário em que a Polícia Militar foi acionada e teve que fazer uso de subterfúgios para deter o réu, que ferozmente resistia à prisão.

Por estes fatos, o ora apelante foi denunciado e condenado pela prática, em concurso material, das condutas tipificadas no
artigo 129, §13
;
artigo 147,
caput
e
artigo 329, todos do Código Penal
, com as implicações da Lei Maria da Penha, às penas de
01 (um) ano e 01 (um) mês de reclusão
pela prática do delito de
lesão corporal
, e
11 (onze) meses e 15 (quinze) dias de detenção
, pela prática dos delitos de
ameaça
e
resistência
, estabelecido para ambas o regime
inicial
aberto
, sem prejuízo, outrossim, do pagamento da importância de
R$ 5.000,00 (cinco mil reais)

à vítima
, a título de reparação mínima dos danos causados pelas infrações.

1.

Da insatisfação com a negativação da circunstância judicial pertinente à
culpabilidade
:

Colhe-se da sentença que, no que se refere aos crimes de lesão corporal e ameaça, a d. magistrada
a quo
sustentou a avaliação desfavorável da
CULPABILIDADE
em idênticos fundamentos,
verbis
:

“
LESÃO CORPORAL (ARTIGO 129, §13º DO CÓDIGO PENAL):

A pena prevista para o crime de lesão corporal (Artigo 129, § 13º do Código Penal) é de
reclusão, de 01 (um) ano a 04 (quatro) anos.

Em cumprimento às diretrizes emanadas do Artigo 59 do Código Penal, passo a dosar a pena:

I -
Verifica-se que a
culpabilidade
do acusado foi acentuada, possuía total consciência da ilicitude do fato cometido, era imputável e deveria ter agido com conduta diversa da que teve
.”

“
AMEAÇA (ARTIGO 147 DO CÓDIGO PENAL):

A pena prevista para o crime de ameaça (Artigo 147 do Código Penal) é de
detenção de 01 (um) a 06 (seis) meses, ou multa.

Em cumprimento às diretrizes emanadas do Artigo 59 do Código Penal, passo a dosar a pena em relação a vítima:

I
- Verifica-se que a
culpabilidade
do acusado foi acentuada, haja vista que ele possuía total consciência da ilicitude do fato cometido, era imputável e deveria ter agido com conduta diversa da que teve
.” (ID 202355096 – destaques no original).

Sucede que a potencial consciência da ilicitude é pressuposto do conceito analítico de crime urdido pela teoria normativa pura da culpabilidade. O conceito de culpabilidade a que remete o art. 59 do Diploma Penal não se refere à sua acepção como pressuposto da responsabilidade penal, mas como juízo de desvalor sobre a conduta perpetrada ou o resultado produzido.

Assim, não é admissível valoração negativa da culpabilidade sob a justificativa de que o agente tinha plena consciência da ilicitude de suas ações, conforme ocorreu na espécie.

Por sinal, a linha intelectiva ora adotada encontra respaldo no Enunciado Orientativo n.º 12 da TCCR/TJMT e na jurisprudência deste eg. Sodalício:

“A mera consciência da ilicitude do fato cometido e do dever de agir com conduta diversa é inerente a caracterização do crime, descabendo valorar a
culpabilidade
em desfavor do acusado sob tal fundamento.”
(TJ-MT – N.U 0000764-10.2020.8.11.0064, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PEDRO SAKAMOTO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 07/11/2023, Publicado no DJE 09/11/2023).

Sendo assim, à míngua de motivação idônea,
arredo

a avaliação pejorativa
conferida à circunstância judicial da
culpabilidade
na primeira etapa do cálculo de pena dos crimes de ameaça e lesão corporal.

2
.
Da irresignação em face da avaliação negativa atribuída aos
motivos
do crime de lesão corporal
:

Especificamente na dosimetria da pena do ilícito previsto no art. 129, §13, do Código Penal, assim dispôs a MM.ª Juíza sentenciante a respeito do vetor judicial acima mencionado,
in litteris
:

“
IV
– No que tange ao
motivo

do

crime
este não lhe favorece, vez que lesionou a companheira sem nenhum motivo aparente, demonstrando a banalidade da ação
.” (ID 202355096 – destaques no original).

Nesse contexto, notória a carência de fundamentação idônea, pois, se não há nos autos identificação do real motivo pelo qual o acusado teria agredido a vítima, afirmar que ele o fez sem nenhum motivo aparente, não elucida o propósito ou causa de sua ação, tampouco torna banal a origem propulsora da vontade criminosa.

Nesse sentido:

“
...
A simples falta de motivos para o delito não constitui fundamento idôneo para o incremento da pena-base ante a consideração desfavorável da circunstância judicial
, que exige a indicação concreta de motivação vil para a prática delituosa (...).
” (STJ – HC 289.788/TO, Rel. Ministro ERICSON MARANHO (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJ/SP), SEXTA TURMA, julgado em 24/11/2015, DJe 07/12/2015). Grifei.

Assim,
imperiosa
a
neutralização
do vetor judicial relativo aos

motivos

do delito de
lesão corporal por misoginia.

3.
Do inconformismo com a elevação da sanção básica do crime de resistência a despeito da inexistência de circunstâncias judiciais negativas
:

Com efeito, extrai-se da r. sentença que, ao calcular a pena-base do crime de resistência, a magistrada singular fixou-a acima do mínimo legal, muito embora tenha negativado nenhum vetor judicial do art. 59 do Código Penal,
in litteris
:

“
DO CRIME DE RESISTÊNCIA (ARTIGO 329 DO CÓDIGO PENAL):

A pena prevista para o crime de resistência (Artigo 329do Código Penal) é de
detenção
, de
02 (dois) meses a 02 (dois) anos.

Em cumprimento às diretrizes emanadas do Artigo 59 do Código Penal, passo a dosar a pena.

I -
Verifica-se que a
culpabilidade
inerente ao tipo penal.

II –
No tocante aos
antecedentes
, o acusado não os ostenta.

III –
Em relação à
conduta social
e a
personalidade
do acusado não há dados para análise e laudo específico, a fim de analisar a conduta social e a personalidade do acusado.

IV –
No que tange o
motivo do crime
inerente ao tipo penal.

V -
As
circunstâncias
são inerentes ao tipo penal.

VI –
As
consequência
, igualmente, são inerentes ao tipo penal.

VII -
Quanto ao
comportamento da vítima
, em nada contribuiu para a consecução da conduta criminosa.

Diante da análise das circunstâncias judiciais, sopesando uma a uma, sendo desfavorável ao agente
, a pena-base deve ser fixada em 06 (seis) meses de detenção.
”
(ID 202355096 – destaques no original).

A fixação da pena-base acima do mínimo legal exige fundamentação idônea, com a discriminação de elementos concretos capazes de justificar a resposta penal mais severa diante das circunstâncias específicas do caso, e na hipótese, como visto, nenhum vetor judicial restou avaliado em desfavor do agente, inexistindo lastro, pois, para o incremento operado.

Nesses termos, outra solução não há senão acolher a pretensão recursal defensiva para
estabelecer no piso cominado pelo legislador
a
sanção básica
do crime previsto no
art. 329 do Código Penal.

Passo, por consequência, à realização de novo cálculo dosimétrico para todos os ilícitos pelos quais o apelante restou condenado.

a)

Do delito de lesão corporal por misoginia:

Não subsistindo vetores judiciais validamente negativados, reajusto a pena-base para o mínimo legal de
01 (um) ano de reclusão.

À míngua de atenuantes e agravantes, bem como de majorantes e causas de diminuição de pena, torno-a
DEFINITIVA
em
01 (um) ano de reclusão.

b)

Do crime de ameaça:

Inexistindo circunstâncias judiciais validamente desabonadas, reajusto a pena-base para o mínimo legal de 01 (um) mês de detenção.

Na sequência
, à míngua de irresignação em face da incidência da
agravante prevista no
artigo 61, inciso II, alínea
f
, do Código Penal e não havendo ilegalidade flagrante no ponto capaz de ensejar retificação de ofício, mantenho a exasperação correspondente, observado o critério paradigmático de
1/6 da pena-base porquanto a magistrada sentenciante não se deu ao trabalho de fundamentar eventual adoção de fração distinta, e redimensiono a sanção intermediária para
01 (um) mês e 05 (cinco) dias de detenção
, a qual torno
DEFINITIVA
diante da inexistência de outras causas modificativas de pena.

c)

Do crime de resistência:

Considerando que nenhum vetor judicial fora avaliado em demérito do acusado, reajusto-lhe a pena-base para o mínimo legal de
02 (dois) meses de detenção
, a qual torno
DEFINITIVA
à

míngua de atenuantes e agravantes, bem como de causas de aumento e/ou de diminuição de pena.

Diante do
concurso material de crimes
(art. 69, CP), fica a pena final do apelante reajustada para
01 (um) ano de reclusão
em razão da prática do delito de
lesão corporal
, e
03 (três) meses e 05 (cinco) dias de detenção
à conta do cometimento dos delitos de
ameaça
e
resistência
.

Diante da quantidade de pena imposta, da primariedade do agente e da ausência de circunstâncias judiciais desfavoráveis, conservo o regime
aberto
para início do cumprimento das reprimendas.

CONCLUSÃO:

Ante o exposto, conheço e
DOU PROVIMENTO
ao recurso de apelação criminal interposto por
FABIO JUNIOR ROCHA FABIANO
, a fim de reajustar para os mínimos legais as penas básicas impostas em decorrência da prática das infrações penais tipificadas no
art. 129, §13;

art. 147,
caput
, e
art. 329, todos do Código Penal
, providência que traz reflexos à pena final do acusado, que passa a ser dosada em
01 (um) ano de reclusão

para o
crime de
lesão corporal
e em

03 (três) meses e 05 (cinco) dias de detenção
para os
delitos de
ameaça
e
resistência
, mantidos o regime inicial
aberto
e os demais termos da r. sentença prolatada pelo d. Juízo da 1ª Vara Especializada de Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher da Comarca de Rondonópolis/MT na Ação Penal n.º 1030806-77.2021.8.11.0003.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/07/2024